Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004649-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (IMPETRANTE), MATHEUS RHUAN MATOS SANTOS - CPF: 041.391.891-26 (PACIENTE), Juízo da Décima Terceira Vara Criminal (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATHEUS RHUAN MATOS SANTOS - CPF: 041.391.891-26 (PACIENTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – APONTADA A AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO – NATUREZA, EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E APREENSÃO DE PETRECHOS
–
NÃO PREENCHIMENTO DAS DIRETRIZES INSCULPIDAS NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS –
REGIME FIXADO SOB A

INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, §§ 2o E 3o, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS No 30 E 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Em regra, não se desvela adequada a utilização do
habeas corpus
para a apreciação de matéria atinente a fixação de regime inicial diverso do fechado, tendo em vista que demanda exame do material probatório produzido ao longo da instrução processual.

2.

Não se mostra teratológica a decisão que, à luz da natureza e da expressiva quantidade de entorpecente, aliada a apreensão de petrechos, deixa de aplicar o privilégio (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas) e impõe regime mais grave, nos termos dos Enunciados Orientativos de no 30 e 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Matheus Rhuan Matos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, no bojo da ação penal n.o 27779-54.2019.811.0042 (cód. 585893), condenou-o como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e
fixou o regime inicial fechado
para cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Em apertada síntese, o impetrante assevera que o paciente

faz jus ao regime aberto ou, ao menos, semiaberto para início do cumprimento da pena,

asseverando nesse desiderato que o d. magistrado sentenciante não levou em consideração a primariedade e os antecedentes do agente na terceira fase da dosimetria penal, mas somente a quantidade de droga apreendida, e, com isso, afastou a incidência da causa especial diminutiva prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 e estabeleceu o regime inicial mais rigoroso.

Com essas considerações e, enaltecendo as condições pessoais do beneficiário, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena. Juntou documentos.

Em regime de plantão, a liminar restou indeferida em
21.02.2020
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Giraldelli

(id. 34760985).

Informes devidamente subscritos
(id. 38280465 a 38280467).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem (id. 38440487).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a decisão atacada.

Prepositivamente, imperativo sublinhar que a alteração do regime inicial de cumprimento da pena só é factível em sede de
habeas corpus
na estrita hipótese de decisão teratológica, uma vez que, via de regra, a decisão apontada como ilegal é passível de reforma por meio de recurso de apelação criminal (inclusive já interposto na origem – cf. id. 38280465), não podendo, pois, admitir a impetração do
habeas corpus
como substitutivo ao recurso específico e legalmente previsto. Nessa linha, o remédio heroico sequer merecia conhecimento; contudo, porque o relator plantonista já houve por bem analisar a temática de fundo por ocasião do indeferimento da liminar, passa-se à análise do mérito.

Consoante se vislumbra, após efetivada a prisão em flagrante em 27.06.2019, com conversão posterior em preventiva, o paciente foi condenado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, porque
“(...) tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
57 (cinquenta e sete) tabletes de maconha, com massa de 42,892 kg (quarenta e dois quilogramas e oitocentos e noventa e dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(...)”
(id. 34729998,
sic
).

No ponto, em exame a decisão atacada, vê-se que, conquanto a pena definitiva tenha sido fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), o magistrado de origem deixou de aplicar o privilégio (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), à conta de
“provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela
apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, que pesou 42.892 kg (dezenove quilogramas e trezentos e setenta gramas) de maconha
”
(id. 34729998, sic), não se perdendo de vista, ainda, que, por ocasião da flagrância, também foram apreendidos petrechos, consistentes em 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo grande de plástico filme, conforme termo de exibição e apreensão acostado ao id. 34729996.

Nesses termos, afigura-se legítima a fundamentação lançada na origem, que, inclusive, encontra consonância com o Enunciado Orientativo no 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”
.

Por seu turno, à luz dos idênticos motivos acima declinados, também não se verifica
qualquer equívoco pelo juízo de origem quanto à fixação do regime prisional fechado
, que se amparou nos termos do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 33, § 2o e 3o, do CP e do
Enunciado Orientativo no 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (“
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”).

A propósito, como bem dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que
“a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena”
(STJ. Quinta Turma. HC 550.089/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Assim, vê-se que a decisão atacada se revela legítima e, com muito mais razão, não se pode reconhecer a hipótese de teratologia.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020